Tribunal: TJSP
Processo: 1022891-20.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Improcedência. Contrato de manutenção de elevadores. Cláusula que prevê responsabilidade solidária da construtora com o condomínio até a alienação de todas unidades. Autora que deixa de comprovar a alienação de todas frações. Solidariedade mantida. Cobrança e apontamentos hígidos. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Improcedência. Contrato de manutenção de elevadores. Cláusula que prevê responsabilidade solidária da construtora com o condomínio até a alienação de todas unidades. Autora que deixa de comprovar a alienação de todas frações. Solidariedade mantida. Cobrança e apontamentos hígidos. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022891-20.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FENIX
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, é apelado ELEVADORES OTIS
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-20.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41.714 – Flavia
2
VOTO No: 41.714
APEL. No: 1022891-20.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INST.: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
APTE. : Fenix Construções e Incorporações Ltda
APDA. : Elevadores Otis Ltda
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais. Improcedência. Contrato de manutenção
de elevadores. Cláusula que prevê responsabilidade
solidária da construtora com o condomínio até a
alienação de todas unidades. Autora que deixa de
comprovar a alienação de todas frações. Solidariedade
mantida. Cobrança e apontamentos hígidos. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno.
Recurso improvido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 140/142,
cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, condenada
a autora a arcar com os ônus da sucumbência.
Insurge-se
a
autora
reiterando
a
ausência
de
responsabilidade solidária com as administrações dos condomínios, os quais, após
suas constituições, passaram a ter “vida própria”, de sorte que não pode arcar com
as despesas por eles realizadas. Afirma que foram indevidos os apontamentos
realizados, e que foram retirados logo após reunião realizada entre os envolvidos,
a corroborar a inexigibilidade dos débitos. Pleiteia, ainda, sejam reconhecidos os
danos morais experimentados, pugnando pelo arbitramento da respectiva
indenização.
Recurso recebido e respondido, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-20.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41.714 – Flavia
3
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença não merece reparos.
A controvérsia dos autos repousa, exclusivamente, sobre a
responsabilidade da autora quanto ao pagamento dos débitos relativos a serviços
de manutenção de elevadores prestados pela requerida nos condomínios por ela
construídos.
Da análise das provas amealhadas, em especial, dos
contratos acostados às fls. 83/93 e 108/118, em ambos, a cláusula 5.7.3. é
expressa ao consignar que: “Até a alienação da ultima fração, em primeira venda,
pelo Construtor, este será solidariamente responsável de parceria com a
Administração em exercício, por todas as obrigações contratuais, incluindo os
débitos” (sic).
E como bem concluído pelo MM. Juízo “a quo”, à míngua de
qualquer comprovação de que todas unidades já haviam sido alienadas, não se
cogita de afastamento da responsabilidade da construtora quanto aos débitos
relativos aos contratos então vigentes.
Nesse contexto, não havendo sequer discussão acerca de
eventual abusividade da cláusula contratual portanto, válida , são corroboradas
a cobrança realizada, e por consectário lógico, as respectivas inscrições negativas,
a afastar eventual dano moral.
Repise-se que a única discussão encetada nos autos diz
respeito, tão somente, à existência de responsabilidade solidária com os
condomínios. Não há discussão acerca das cláusulas contratuais, muito menos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-20.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41.714 – Flavia
4
quanto à regular prestação dos serviços e valores cobrados.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão
do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios
e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n°662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim
fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos
RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que
segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da
República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe
na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo
relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-20.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 41.714 – Flavia
5
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro
Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente
adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-
se a verba arbitrada em seu desfavor para 12% do valor da causa, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR